Tribunal: STF
Processo: RE 1415664
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PARCELA DOS CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS REPASSADOS A MAIOR PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. 1. LEGITIMIDADE DE RETENÇÃO DE REPASSE PELO ESTADO NA COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR ANTERIORMENTE. AMPARO CONSTITUCIONAL. PARECER DO TCE. PRECEDENTES DO STF E TJGO. Conforme sedimentado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a constituição de crédito tributário e, por conseguinte, de procedimento administrativo, na compensação de repasse aos municípios quando houver apuração de valor pago a maior anteriormente. Precedentes TJGO. Vale destacar que o ato de retenção se deu após Parecer do Tribunal de Contas do Estado, não questionado na presente ação e cuja conclusão poderia ter sido objeto de ação própria. Desta forma, é legitima a retenção do Estado de Goiás de crédito devido ao ente público municipal, após a devida e incontroversa apuração do TCE, com amparo no art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, para fins de compensação de valor superior ao devido repassado em exercício anterior, sem a necessidade de constituição do crédito tributário por processo administrativo específico. Precedentes TJGO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Em razão do resultado do recurso, mister a inversão do ônus de sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA” (fls. 8-9, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o art. 158 e o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição da República.



    Salienta que “o entendimento adotado no acórdão não se aplica à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda expressamente a retenção das parcelas de ICMS pertencentes aos municípios, somente admitindo quando houver crédito do ente repassador dos Fundos de Participação, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assevera que “a retenção ora impugnada foi realizada sem prévia constituição do crédito retido e sem prévia oitiva do município Recorrente, não resta dúvida que o acórdão ora atacado não está em consonância com a jurisprudência deste sodalício que, excepcionalmente, admite a retenção para fins de pagamento dos créditos em favor do ente encarregado do repasse do Fundo de Participação, o que não é o caso dos autos porque não existe crédito regularmente constituído do Recorrido junto ao município Recorrente” (fl. 6, e-doc. 13).



    Assinala que “a mera recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, constante no parecer prévio da prestação de contas do Governo no ano 2012, sem a participação do município Recorrente não ostenta liquidez, certa e exigibilidade, portanto, não supre a exigência constitucional da necessidade de processo para constituição do crédito, conforme disposto no Art. 160, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal supracitado” (sic, fl. 8, e-doc. 13).



    Enfatiza que “a retenção de ICMS realizada através do Ofício n. 868/14 não foi precedida de processo administrativo e tampouco de prévia notificação do Município Recorrente, ficando evidenciada a violação do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório assegurado no inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 13).



    Pede “seja regularmente recebido e conhecido o presente recurso extraordinário para, ao final, dar provimento ao mesmo no sentido de cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença do juízo de primeiro grau, majorando-se a condenação dos honorários de sucumbência, nos termos do inciso LV do art. 5º e inciso I do art. 160 da Constituição Federal e § 2º, art. 107, da Constituição Estadual, na forma da lei” (fls. 11-12, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Conforme relatado, o cerne da matéria recursal cinge-se à retenção de valor devido ao município autor, após apuração do TCE de valores repassados e maior em exercício anterior, sem a prévia instauração de processo administrativo, que garantisse o contraditório e a ampla defesa. 



    Inicialmente, quanto à possibilidade de retenção, mister a observância do disposto no §1º do art. 160 da Constituição Federal, que abre exceção à regra que impede a retenção e permite o condicionamento de repasse de recursos entre os entes públicos, in verbis: (...)



    Conclui-se que em regra não pode haver retenção, contudo esta é permitida quando há crédito em favor do Estado ou União. 



    No caso vertente, o Tribunal de Contas do Estado apurou que houve repasse superior ao devido em exercício anterior, o que gerou crédito em favor do Estado a ser pago pelo Município de Damolândia. 



    Vale destacar que o ato de retenção se deu após Parecer do Tribunal de Contas do Estado, não questionado na presente ação e cuja conclusão poderia ter sido objeto de ação própria. 



    Logo, apurado o valor do crédito pelo TCE, observado o disposto no parágrafo único, I, do art. 160 da Constituição Federal, mostra-se legítima a retenção de valores pelo Estado de Goiás para compensação do débito. 



    Neste sentido, em caso análogo, já sedimentou-se a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (...).



    EX POSITIS , CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão apresentada na exordial, pelos fundamentos jurídicos já expostos em linhas volvidas” (fls. 13-17, e-doc. 10).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio” (RE n. 1.381.377-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” ( DJe 3.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.381.377-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 589.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011).



    5. A pretensão do recorrente, de ver reconhecida a ilegalidade do procedimento que apurou crédito em favor do Estado, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. RETENÇÃO DE REPASSES. ICMS. CRÉDITO A FAVOR DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.394.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO DE PARCELA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS REPASSADA A MAIOR PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.372.457-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REPASSE PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. BLOQUEIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 279/STF. TEMA 660 DA RG. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.904-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da regularidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.371.542-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2022).



    6. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Neste sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora